Tribunal: TJBA
Processo: 0540054-11.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540054-11.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL E OUTRA

Advogado(s)
:
JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, MARIA LUISA PINHO MEDAUAR

APELADAS: ZAIDE DOS REIS VITTADINI E OUTRA

Advogado(s)
:
JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, MARIA LUISA PINHO MEDAUAR

ACÓRDÃO

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA COM INCLUSÃO DAS VERBAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO NA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. MEDIANTE COMPENSAÇÃO PARA A RECOMPOSIÇÃO DA FONTE DE CUSTEIO. PRECEDENTES DO STJ. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONDENAÇÃO PELO A QUO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA (33% PELA PARTE RÉ E 67% PELA AUTORA). PEDIDO DE REFORMA DA AUTORA PARA RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA TOTAL CONTRA A ACIONADA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA NO PERCENTUAL FIXADO (10%), CONTUDO PARA AMBAS AS PARTES.
RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO ADESIVO PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0540054-11.2015.8.05.0001
,
tendo como Apelantes/Apelados
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ADESIVO DA AUTORA.